Tribunal: CARF
Processo: 16004.720189/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720189/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.912 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. AÇUCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A
OUTRA PESSOA JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de
conta-corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/
ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720189/2011-11
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 1401-001.367, de 04 de fevereiro de 2015 (e-folhas 1.261 e segs), integrado pelo
acórdão de embargos no 1401-001.567, de 02 de março de 2016, que receberam,
respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2003, 2009
DILIGENCIA E PERICIA
Indefere-se o pedido de diligência e pericia quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. DESPESAS FINANCEIRAS RELATIVAS A
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. GLOSA.
Tendo a pessoa jurídica emprestado determinada importância à sua coligada e. no
mesmo periodo, contraído empréstimo bancário a taxas de juros superiores, este
financiamento não pode ser tido como necessário e, conseqüentemente, as despesas dele
oriundas são passíveis de glosa.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. CONTRATO HÍBRIDO. MUTUO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS E AFAC.
Em se tratando de um contrato híbrido de conta-corrente (mútuo) e AP AC
(Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) deve ser abando de forma proporcional
a parte efetiva do saldo do conta-corrente que foi mtegralizada.
IOF. CONTRATO HÍBRIDO. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E AFAC.
Verificada a existência de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, regular
é a exigência do IOF incide sobre tais operações. Em se tratando de um contrato híbrido
de conta-corrente (mútuo) e AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital)
deve ser abatido de forma proporcional a parte efetiva do saldo do conta-corrente que
foi integralizada.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pelafalta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no anal do ano. Pelo
cnténo da consunção. a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendáno. e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação. (Súmula CARP n° 105)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Lavrado o Auto prmcipaL devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos termos do
art. 142. parágrafo único do CTN (lei n° 5.172/66), devendo estes seguir a mesma
orientação decisória daquele do qual decorrem

...............
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007,2003,2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Não havendo obscuridade
no Acórdão embargado, os embargos não devem ser conhecidos.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 105 DO CARF.
O acórdão embargado deixou claro que multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas (seja qual for o seu fundamento) não pode ser exigida de forma cumulada
com a multa de ofício por falta de pagamento de ERPJ e CSLL apurado no ajuste anual
uma vez que encerrado o ano-calendáno. as estimativas ficam absorvidas pelo tributo
incidente sobre o resultado anual. Neste senado são os acórdãos paradigmas que
serviram de base para a edição da Súmula n° 105 do CARF.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.507 e segs.), na parte em
que foi admitido, é quanto a Glosa das despesas financeiras – IOF.
Transcrevo a seguir os fundamentos declinados no derradeiro exame de
admissibilidade por meio do qual o recurso especial interposto pelo sujeito passivo foi
parcialmente admitido.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o conta-corrente é apenas um arranjo de
mútuos com o fim de facilitar o controle de fluxo de caixa de um grupo, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 101-88.312, de 1995) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a conta-corrente contábil, que registra operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante
para caracterizar “negócios de mútuo”, sendo necessário investigar a natureza jurídica
de cada operação objeto de lançamento na conta-corrente separando aquelas que
realmente espelham mútuo.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Exame de
Admissibilidade, de e-folhas 1.529 e segs.; Despacho em Agravo, de e-folhas 1.560 e segs.;
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial Complementar, de e-folhas 1.565 e segs.;
Despacho em Agravo, de e-folhas 1.584 e segs.; e Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial Complementar, de e-folhas 1.626 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.604 e segs e contrarrazões
complementares às e-folhas 1.630 e segs. Pede que o recurso não seja conhecido e, no mérito,
que lhe seja negado provimento.
O processo foi encaminhado à Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, por meio da decisão proferida por meio do acórdão no 9101-004.207, de 04 de junho
de 2019, declinou competência da matéria de que ora se cuida, lastreada nos seguintes
fundamentos.
A respeito do recurso especial da Contribuinte, cabe apreciar preliminar de ofício, sobre
competência para julgamento.
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Isso porque o atual Regimento Interno do CARF (RICARF). Portaria MF n° 343, de
09/06/2015, dispõe, no Anexo n, art. 2°:
Art. 2a A 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de oficio e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL):
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). quando se tratar de antecipação
do IRPJ, ou se referir a litigio que verse sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem comprovação da operação ou da causa: (Redação dada nela
Portaria MF no 329. de 2017).
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofíns), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ. formalizados com base nos mesmos elementos de prova: (Redação dada pela
Portaria MFn° 152. de 2016).
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sb tema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo: e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Como se pode observar, não há qualquer menção ao IOF, em especial no inciso IV, que
tratou de especificar, um a um, os tributos reflexos do IRPJ que seriam da competência
da Ia Seção: CSLL, PIS/Pasep, Cofíns, PI e CPRB.
Vale dizer que, no RICARF anterior (Portaria MF n° 256, de 2009), a redação do inciso
IV não trazia tal detalhamento, aduzindo somente que seria competência da 1a Seção os
demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando procedimentos
conexos, decorrentes ou refletos (sic):
IV - demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando
procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os referentes ãs
exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a
prática de infração à legislação pertinente ã tributação do IRPJ;
Por isso, a decisão recorrida foi proferida no âmbito da Ia Seção, vez que se encontrava-
se sob a vigência do RICARF anterior. Já os despachos de exame de admissibilidade,
nos lermos do KJCAKr atual (art. lo. me. HL Anexo 11). sao de competencia da cámara
recorrida, ou seja, foram corretamente proferidos por Presidente da Cámara da 1a Seção.
De qualquer forma, nos termos do RICARF vigente, não compete ao presente
Colegiado a apreciação de matéria devolvida relativa ao IOF, que é de competencia da
3a Seção (RICARF, Anexo n, art. 4o, inc. VTJ):
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Art. 4° À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de oficio e voluntario de
decisão de 1a (primeira) instancia que versem sobre aplicação da legislação referente
a:
(...)
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliarios (IOF);
Assim sendo, em relação ao recurso especial da Contribuinte, cuja materia
devolvida refere-se ao IOF, voto no sentido não conhecê-lo e declinar competencia
para a 3a Seção de Julgamento do CARF (3a Turma da Cámara Superior de
Recursos Fiscais).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional contesta o juízo de admissibilidade
do recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Segundo alega, as situações fáticas observadas no acórdão recorrido e no acórdão
paradigma de no 3101-001.094 são diferentes, uma vez que, no recorrido, o sujeito passivo
contraiu empréstimos no mercado financeiro, inclusive com a incidência de encargos, e
emprestou os recursos às empresas controladas sem a incidência de encargos ou com encargos
reduzidos, enquanto, no paradigma, discute-se a incidência do Imposto no exercício da atividade
de gestão de recursos de uma Holding controladora do Grupo Econômico.
Aduz, ainda, que “o contribuinte não indicou de forma objetiva o dispositivo legal
que foi interpretado de forma divergente, descumprindo a exigência inserta no art. 67, § 1o do
RICARF (...)”.
Mais tarde, tendo em vista a decisão tomada no Despacho de Admissibilidade
Complementar, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões complementares ao recurso
especial sujeito passivo, reforçando o entendimento de que o recurso não pode ser admitido.
Explica que
O que restou registrado na ementa e que se conflitua com a leitura do inteiro teor do
acórdão n° 101-88.312 [paradigma] é que a conta-corrente contábil que registra
operações entre empresas ligadas não é, em si mesma, bastante para caracterizar o
mútuo, sendo necessário investigar a natureza jurídica das operações que originaram o
lançamento para identificar quais especificamente espelham a ocorrência de mútuo.
Ora, foi exatamente isso o que a autoridade fiscal fez nos presentes autos. Examinou a
documentação contábil fornecida pela empresa, bem como as respostas dadas pela
autuada, e concluiu, a partir das provas colacionadas aos autos, que as operações
nomeadas pelo contribuinte ora como "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital"
ora como "conta-corrente", na verdade se caracterizavam como mútuo
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Ao contrário do que pretende fazer crer o contribuinte, no presente caso houve
minuciosa análise das operações que originaram o lançamento, tendo-se identificado, a
partir das provas constantes nos autos, que se tratava efetivamente de operações de
mútuo.
(...)
Nota-se, pois, que longe de divergir do acórdão recorrido, o acórdão indicado como
paradigma está em consonância com a tese jurídica adotada no julgado a quo. Com
efeito, em ambos os casos investiga-se a natureza das operações do conta-corrente a fim
de identificar o que efetivamente se trata de mútuo.
A diferença dos resultados decorre não da diferença de interpretação da legislação
tributária, mas sim da diferença do contexto fático-probatório posto à apreciação.
Ressalte-se que no acórdão paradigma o lançamento foi cancelado porque o Colegiado
concluiu que a fiscalização não investigou a natureza das operações do conta-corrente,
tendo qualificado tudo como mútuo, o que não se confirmou pela análise das provas dos
autos (...).
O juízo de prelibação do recurso especial interposto pelo sujeito passivo
reconheceu a divergência de interpretação da legislação tributária no confronto da decisão
recorrida com a decisão tomada por meio do acórdão paradigma no 101-88.312, mencionado no
excerto acima reproduzido, e também na comparação com a decisão tomada no acórdão
paradigma no 3101-001.094. É o que se depreende do que foi registrado no corpo do Despacho
em Agravo (vide e-folha 1.593) e do Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
Complementar (e-folhas 1.626).
Seguem as ementas das duas decisões paradigma na parte de interesse à vertente
contenda.
Acórdão paradigma no 101-88.312
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DEC.-LEI No 2.065/83 - CONTA-
CORRENTE CONTÁBIL - A conta-corrente contábil, que registra operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para
caracterizar “negócios de mútuo”. Necessário investigar a natureza jurídica de cada
operação objeto de lançamento na conta-corrente, separando aquelas que realmente
espelham o mútuo.
Acórdão paradigma no 3101-001.094
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA.
CONTA CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo, pois dentre
as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a gestão de recursos,
por meio de conta-corrente, não podendo o Fisco constituir uma realidade que a lei
expressamente não preveja.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

Examinando as ementas dos acórdãos paradigma acima transcritas, é possível
distinguir duas expressões contidas em seu texto por meio das quais os colegiados prolatores das
decisões buscaram claramente estabelecer um limite para o entendimento consagrado nos
acórdãos. Refiro-me à expressão em si mesma presente na ementa do acórdão paradigma no 101-
88.312 e de forma automática presente na ementa do acórdão paradigma no 3101-001.094.
Conforme entendimento que prevaleceu nas decisões paradigma, a conta-corrente
contábil, que registra operações entre coligadas, interligadas, controladoras e controladas
(101-88.312) e os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora (3101-001.094) não caracterizam, em si mesmos e/ou de forma automática, a
ocorrência de mútuo para efeito de incidência do IOF.
Os fundamentos dos votos das decisões paradigma deixam claro por que razão
específica os Colegiados adotaram o entendimento que prevaleceu naquelas ocasiões. Observe-
se.
Acórdão paradigma no 101-88.312
Em suma, o fisco não investigou a natureza jurídica de cada operação objeto de
lançamento na conta-corrente, de modo a separar aquelas que realmente espelham o
mútuo, considerando todas elas como mútuos, quando, pela verificação das fichas do
Razão Analítico, muitas delas não representam operação de mútuo.
Em verdade, a fiscalização, ao deparar-se com as contas-correntes de simples expressão
contábil, deveria cuidar de examinar o conteúdo dos lançamentos, ou melhor, a natureza
da operação que ali foi lançada, ao invés de atribuir à própria conta-corrente contábil
vida própria, limitando-se, equivocadamente, a somar, por períodos diários e mensais os
lançamentos a débito e a crédito, atribuindo aos primeiros a natureza de mútuo, quando,
muitos deles, não tem essa natureza (adiantamentos para aumento de capital, etc.).
Da leitura cuidadosa das fichas do Razão Analítico juntadas por cópia se conclui que
nelas há inúmeros lançamentos absolutamente estranhos ao mútuo.
Acórdão paradigma no 3101-001.094
É que entendo que o Fisco incorre em equívoco na interpretação dos fatos jurídicos
colhidos para aplicação das normas relativas ao IOF. Isso porque, diferentemente do que
interpretou a Fiscalização, não houve a contratação de mútuo entre a Recorrente e sua
Controladora, da qual é controlada, mas sim, entendo ser contrato de conta-corrente
pelo qual a Holding administra o caixa do Grupo. O direito civil tem previsão para as
duas modalidades de contrato e não cabe ao Fisco decidir qual deles está sendo
implementado no caso em apreço.
Apesar de o Fisco apresentar coerente com as práticas de fiscalização que vem
desenvolvendo nos últimos anos, há muito que a jurisprudência administrativa tem feito
a correta distinção entre contratos de mútuo e contratos de conta-corrente. No contrato
de mútuo o credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor que se obriga a restituir
“coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. O tomador tem a prerrogativa de
realizar as operações que melhor lhe prover com os valores emprestados, Já o contrato
de conta-corrente não há um empréstimo, propriamente dito, as partes estabelecem uma
relação na qual cada uma das partes pode estar simultaneamente na posição de credor e
devedor o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com direitos e obrigações
recíprocas. Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não está livre para fazer
dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário, aquele deverá restituí-lo
imediatamente. Somente por estas diferenças essenciais entre o contrato de mútuo e o
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

contrato de conta corrente é que não poderia o Fisco, definir, a partir de um saldo
contábil definir o tipo de contratação que se opera.
Nas duas situações, entendeu-se que não estaria caracterizado o contrato de mútuo
em face às circunstâncias próprias das operações que estavam sendo realizadas pelas empresas
de um mesmo grupo econômico. Decidiu-se assim ou porque ficou claro que a destinação dos
recursos demonstrava que o aporte financeiro era de outra natureza (adiantamento para aumento
de capital, por exemplo), ou porque não ficou demonstrada a disponibilização dos recursos em
favor do mutuário, na medida em “que aquele que tem a posse do numerário não está livre para
fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário, aquele deverá restituí-lo
imediatamente, descaracterizando, assim, nas duas situações, a ocorrência do mútuo.
Mas a decisão recorrida não destoa desse entendimento.
Observe-se como o acórdão recorrido foi ementado.
IOF. CONTRATO HÍBRIDO. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E AFAC.
Verificada a existência de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, regular
é a exigência do IOF incide sobre tais operações. Em se tratando de um contrato
híbrido de conta-corrente (mútuo) e AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital) deve ser abatido de forma proporcional a parte efetiva do saldo do
conta-corrente que foi integralizada.
Depreende-se do teor da ementa do acórdão recorrido uma clara distinção entre os
aportes de recursos com destinação específica (no caso, AFAC) daqueles que, segundo
entendimento da Fiscalização Federal, constituíam mútuo.
Vejamos de que forma isso é explicado no voto condutor da decisão contestada.
O fiscal autuante chegou acertadamente à conclusão de que os AFACs possuem a
natureza de empréstimos por vários indícios fortes e convergentes, senão vejamos:
Apesar de os contratos particulares terem sido assinados no dia 01/01/2008, eles
possuem saldo inicial oriundo das contas-corrente de empréstimos n°s 12110009 e
12110010, nos valores de R$122.275.711,53 e R$ 81.719.664,33, respectivamente. Ou
seja, referido AFAC disciplinou fatos ocorridos antes de sua vigência (até 31/12/2007).
As transferências efetuadas (Ativo) pela contribuinte às suas coligadas superam, os
transferências recebidas em todos os anos autuados, com a característica de que os
créditos (transferências recebidas) alcançam vultosos valores, conforme abaixo:
(...)
O que se percebe é que há um verdadeiro conta-corrente, ou seja, um fluxo bimembre
de entradas e saídas e não de um fluxo em uma direção só, como se esperaria de um
verdadeiro Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Ora, a natureza de AFAC de
forma alguma comporta essas “idas e vindas”, o fluxo deve ser sempre unilateral, isto é,
de quem está adiantando o capital para a empresa investida.
A própria contabilidade denuncia essa natureza aparente de AFAC, na medida em que o
próprio contribuinte se autodenuncia registrando os referidos eventos com históricos
contábeis que mencionam a palavra "mútuo", no caso de 2007.
No Ano-calendário de 2007, flagrantemente a Recorrente em sua contabilidade registra
a operação como de contratos de mútuos, inclusive nessas operações foram registrados
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

juros ativos, porém com valor bem inferior aos juros captados (passivos). No Ano
seguinte, ela muda apenas o nome júris da operação para AFAC, mas sem alterar a sua
verdadeira natureza de empréstimos (mútuo financeiro), uma vez que continua
mantendo o mesmo modus operandi, com fluxos financeiros nos dois sentidos
(Controladora para controlada e Controlada para Controladora). A mudança foi
meramente cosmética mesmo, pois não se deu nem ao trabalho de isolar as duas contas
contábeis de naturezas que teoricamente seriam diferentes, na medida em o saldo inicial
da nova conta (AFAC) nada mais é do que o saldo final da Conta que controlava os
mútuos com pagamento de juros ocorrido ao longo de 2007.
(...)
A conta contábil Ativo Realizável ao Longo prazo onde se situam as três contas
contábeis que segundo a Recorrente tratar-se-ia de AFAC. De acordo com o art. 179, II,
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações LSA), com
as alterações legais vigentes nos períodos aqui abrangidos (2007 a 2009), são lá
classificáveis os direitos derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas, que não constituírem negócios usuais na
exploração do objeto da empresa. Por outro lado, as contas do Ativo Permanente
constituem recursos aplicados em bens ou direitos não destinados à comercialização. Aí
se inserem os Investimentos, os quais caracterizam participações permanentes em outras
sociedades, não se destinando, pois, à manutenção da atividade da empresa (art. 179, III,
da LSA). Portanto, são classificados como Investimentos (Ativo Permanente) as
aquisições de ações de outras sociedades que tenham a característica de aplicação de
capital, não de forma temporária ou especulativa, pois, nesse caso, classificam-se no
Ativo Realizável a Longo Prazo. Ou seja, o AFAC deveria ter sido classificado como
um Ativo Permanente e não um Ativo Realizável a Longo Prazo, sendo este mais um
indício de que não estamos diante de um verdadeiro AFAC, mas sim de empréstimos
para as controladas.
A particularidade existente no conta-corrente com a sua controlada Agropecuária
Virgolino de Oliveira S/A também não desnatura as conclusões aqui chegadas.
Nessas conta são igualmente registradas as remessas financeiras de recursos à
controlada (lançamento a débito), única diferença é que o crédito se dá com o
recebimento de cana-de-açúcar produzido pela controlada (lançamento a crédito), que
obviamente é uma devolução de empréstimo não importa de que forma se deu essa
devolução, desde que se possa converter tais bens em numerário, como é o caso da
venda de cana-de-açúcar, caracterizando assim um fluxo bimembre característico dos
mútuos.
Diversas incoerências apontadas como argumentos subsidiários no minucioso e bem
alinhavado voto da decisão de piso:
(...)
Como se vê, para chegar ilação final de que os AFACs possuem a natureza de
empréstimos e, assim, as despesas com juros eram desnecessárias, a fiscalização partiu
de vários indícios precisos, “econômicos” e convergentes propiciando a perfeita
formação de convicção deste julgador tornando em seu conjunto a prova robusta e
concludente. Se analisados de forma isolada, como fez a Recorrente, de fato nada
atestam, agrupados porém têm o condão de estabelecer a inequivocidade dessa matéria.
Percebe-se, pois, que a decisão tomada na instância a quo não identificou o mútuo
com base em simples lançamentos contábeis registrados em contas-correntes mantidas por
empresas de um mesmo Grupo Econômico. Seguindo precisamente a mesma orientação
observada pelos Colegiados prolatores das decisões paradigma, a Turma recorrida atentou-se à
motivação por de trás dos aportes financeiros realizados pela empresa controladora em favor das
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

controladas, chegando à conclusão que o Fisco havia demonstrado de forma consistente que as
transferências de recursos se enquadram dentro do conceito de operação de mútuo.
E, de fato, é de se observar que não se tratou de um ato discricionário da
autoridade fiscal responsável pelo procedimento, que, deliberadamente, “escolheu” qual “das
duas modalidades contratuais previstas no direito civil estava sendo implementada”. Significa
dizer que a decisão recorrida não confrontou nenhuma das premissas adotadas pelas decisões
paradigma. Muito pelo contrário. Seguindo o mesmo entendimento de que a simples
movimentação de recursos em conta-corrente compartilhada por empresas do mesmo Grupo
Econômico não representava, de per si, operação de mútuo, avançou na análise dos fatos
apurados pela Fiscalização Federal e reconheceu o mútuo em relação àquelas operações que
comprovadamente reuniam as características de operações com essa natureza.
Com base nisso, entendo que o recurso especial interposto pelo sujeito passivo
não deve ser admitido.
Se vencido no juízo de prelibação, passo ao mérito.
Em relação à tributação dos valores apurados pela Fiscalização Federal,
considerando que o acórdão paradigma no 3101-001.094 foi reformado (em data posterior à
interposição do recurso) por decisão superveniente tomada por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, adoto, no que couber, os fundamentos do acórdão correspondente, que recebeu
o número 9303-005.582. Passo à transcrição o voto.
A discussão gira em torno da incidência do IOF sobre operações financeiras realizadas
entre a empresa controlada (autuada) e sua controladora, contabilizadas no Realizável a
Longo Prazo, (...). Os valores eram disponibilizados para a controladora em conta
bancária de débitos e créditos.
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de
mútuos entre pessoas jurídicas, assim dispõe:
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitamse à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.”
Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
“Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) (...);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, art. 13).(destaque não original)
Art.7oA base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...).
§ 13.Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.”
Ora, os dispositivos legais citados e transcritos determinam a cobrança do IOF sobre
operações de créditos correspondentes a mútuos de recursos financeiros, como no
presente caso.
Ao contrário do entendimento da autuada (interessada), para caracterizar o mútuo não é
necessário a realização de contrato escrito nem a cobrança de juros sobre a quantia
cedida e/ ou disponibilizada, basta a transferência de recursos a outra pessoa jurídica.
Também, ao contrário do seu entendimento, esposado nas Contrarrazões, o crédito
tributário foi lançado e exigido nos termos do § 2o do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
ou seja, de quem concedeu o crédito, no presente caso, a controlada.
Configura mútuo financeiro qualquer operação que importe na transferência de recursos
financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos transferidos
diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante
depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente como a
transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição.
No presente caso, ficou demonstrado, mediante documentos contábeis e bancários, que
a autuada (interessada) transferiu recursos financeiros para a empresa controladora.
Todas as operações foram escrituradas em sua contabilidade.
O Parecer Normativo CST no 23, de 1983, já se manifestara sobre a caracterização de
operações de mutuo assim dispondo:
“2.1 – Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato
escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta
corrente, qualquer feito que configurar capital posto à disposição de outra sociedade
sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal.”
Corroborando esse entendimento, foi editado o Ato Declaratório no 30, de 24/03/1999,
que assim declara:
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720189/2011-11

“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”
Também o Ato Declaratório SRF no 07, de 22/01/1999, esclareceu que se incluem na
incidência do IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, aquelas sem prazo de
vencimento definido e realizadas por meio de conta corrente.
A título de esclarecimento, cabe citar e transcrever o entendimento do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes sobre esta mesma matéria, nos termos da ementa do Acórdão
no 20402.386, de 26/04/2007, conforme segue:
“IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-
se à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada. Recurso Negado.”
Neste mesmo sentido assim decidiu o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa
transcrevo abaixo:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (Destaquei)
2. Recurso especial não provido.
Dessa forma, demonstrado que a autuada (interessada) realizou operações de créditos
que, para todos os efeitos, se enquadram como empréstimos efetuados a outra pessoa
jurídica de seu grupo empresarial, tais operações sujeitam-se ao IOF, nos termos
diploma legais citados e transcritos anteriormente.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital